Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se execução de título judicial requerida por RAILDA DUARTE em face do DISTRITO FEDERAL. O executado procedeu ao depósito da quantia reclamada mediante precatório, tendo a credora concordado com a importância depositada, bem como requerido o levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro a expedição do alvará. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA